Tribunal: TJES
Processo: 0018646-17.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018646-17.2005.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESPÓLIO DE ALFREDO ALCURE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
.
ERRO MATERIAL NA ELABORAÇÃO DO ACÓRDÃO.
DESIDERATO DE PREQUESTIONAR AS NORMAS APLICÁVEIS AO CASO. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, esta Câmara Cível conclui que realmente o pronunciamento judicial objurgado apresenta erro material, visto que, por algum equívoco, o relatório do acórdão se refere a processo distinto.

3)
Por outro lado, ainda que exclusivamente com o escopo de prequestionar a matéria para possibilitar a interposição de recursos extraordinários, revela-se necessário que os embargos de declaração sejam opostos com base em um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição.

4
)
Para além do mero erro material, não há nenhum outro vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as normas constantes nos dispositivos indicados nas razões recursais foram enfrentadas. Em verdade, resta clara a intenção de submeter o apelo a novo julgamento, o que por certo não se coaduna com a via recursal eleita.

5
)
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Município de Vitória

contra o v. acórdão de id 4620287, que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível interposta em desfavor do

Espólio de Alfredo Alcure
, tão somente a fim de inverter os ônus sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no percentual mínimo legal sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

O embargante, em suas razões recursais (id 5568441), sustenta que o pronunciamento judicial embargado padece de erro material, visto que o relatório colacionado no acórdão não guarda relação com o processo. Outrossim, a fim de viabilizar a interposição de recursos aos Tribunais Superiores, requer o prequestionamento da matéria.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que realmente o pronunciamento judicial objurgado apresenta erro material, visto que, por algum equívoco, o relatório do acórdão de id 4620287 se refere a processo distinto.

Deveras, conquanto o relatório do presente recurso (id 4256580) esteja correto, não havendo nele nenhuma mácula, houve algum equívoco na elaboração do acórdão que acabou resultando na juntada de relatório atinente a outro feito.

Bem por isso, convém ressaltar que o referido erro material não implicou absolutamente nenhum prejuízo a qualquer das partes, eis que foram intimadas do relatório correto, bastando que seja desconsiderado aquele que integra o id do acórdão (4620287).

Já quanto ao pleito de prequestionamento para possibilitar a interposição de recursos extraordinários, é cediço que, ainda assim, revela-se necessário que os embargos de declaração sejam opostos com base em um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento sedimentado nesse sentido, ao decidir reiteradamente que “
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição
.
” (EDcl no AREsp 909.718/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017, STJ), bem como que “
Encontra-se também imune a dúvidas o entendimento de que
a oposição de embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não pode ser acolhida, se ausentes os vícios de embargabilidade
.
” (EDcl nos EDcl no MS 15.670/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016, STJ).

Todavia, para além do mero erro material mencionado alhures, não há nenhum outro vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que o embargante se limita a afirmar, de maneira genérica, que alguns “trechos da apelação não foram objeto de análise expressa”.

Para o acolhimento dos aclaratórios, não basta o apontamento genérico da existência de vícios, sendo imprescindível que se demonstre, de maneira pormenorizada, as máculas presentes no pronunciamento judicial hostilizado. Tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, é certo que a intenção em submeter a apelação cível a novo julgamento, tal como pretende a embargante, não se coaduna com a via recursal eleita.

No acórdão objurgado, esta c. Quarta Câmara Cível deixou claro que o Tribunal da Cidadania possui entendimento pacífico no sentido de que
o redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível quando o óbito do contribuinte ocorrer depois de sua citação
, sendo diversos os julgados nos quais a Corte Superior reitera o seu entendimento de não ser possível o redirecionamento contra o espólio quando o falecimento do contribuinte ocorre antes da citação.

É certo, pois, que a embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

De toda forma, registro que os dispositivos pertinentes foram devidamente debatidos no curso do julgamento da apelação cível, de modo que se encontram devidamente prequestionados.

Antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração novamente com a finalidade de prequestionar ou rever a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,

dou-lhe parcial

provimento
, tão somente a fim de sanar o erro material constatado no acórdão de id 4620287, determinando seja tornado sem efeito o relatório indevidamente juntado naquele documento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.

Acompanho a Eminente Relatora